Tribunal: TJMT
Processo: 1003348-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Agravo de Instrumento no 1003348-94.2021.8.11.0000
Agravante: Município de São Félix do Araguaia
Agravado: Ricardo Braz de Lima
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto pelo Município de São Félix do Araguaia contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, que, nos autos de mandado de segurança no 1001122-02.2020.0017, impetrado por Ricardo Braz de Lima, concedeu a ordem liminar determinando que a Prefeita Municipal e a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA promovessem a recondução daquele ao cargo de Conselheiro Tutelar.
Aduz o agravante que Ricardo Braz de Lima impetrou o mandado de segurança sustentando que exercia suas funções como Conselheiro Tutelar na municipalidade, porém, ao solicitar sua desincompatibilização do cargo para concorrer ao mandato de vereador durante as eleições municipais de 2020, a autoridade coatora teria revogado a portaria que lhe autorizou o período de desincompatibilização, sob o argumento de que aquele teria renunciado ao cargo, impedindo seu retorno, conforme dispõe o art. 99, parágrafo único, da Lei Municipal no 118/2019.
Assinala que o Município, ao prever que o Conselheiro Tutelar não possui o direito de se afastar da função sem rompimento do vínculo, não está versando sobre matéria eleitoral, e sim sobre direito administrativo, não tendo estabelecido causa de inelegibilidade em sua legislação municipal.
Em outro sentido, defende a constitucionalidade do art. 99, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal no 118/2019, aduzindo que em nenhum momento a legislação municipal adentrou em matéria eleitoral, em prazo de desincompatibilização ou violou qualquer dispositivo constitucional.
Nesses termos, pretende, liminarmente, a suspensão da decisão que determinou a recondução do agravado ao cargo de Conselheiro Tutelar no Município de São Félix do Araguaia.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Ainda, cumpre anotar que, em matéria de agravo de instrumento cabe, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de caracterizar supressão de instância.
Na hipótese, nesta quadra de cognição incompleta, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se a inexistência de elementos suficientes quanto à probabilidade do direito invocado pelo agravante.
In casu, o agravado impetrou a ação mandamental contra ato da Prefeita Municipal de São Félix do Araguaia/MT e da Presidente do CMDCA, porquanto estariam violando, em tese, seu direito líquido e certo ao retorno do cargo de Conselheiro Tutelar do Município, uma vez que não deveria ter sido excluído dos quadros dos conselheiros, apenas estaria em período de desincompatibilização exigido pela legislação eleitoral.
É certo que o conselheiro tutelar não pode ser classificado como servidor público, tampouco deve ser equiparado a este. Exerce serviço público relevante, de forma transitória, sem qualquer vínculo empregatício ou estatuário, conforme disciplina o artigo 135 do Estatuto da Criança e Adolescente: “Art. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo”.
Apesar de o serviço exercido pelos membros do Conselho Tutelar constituir múnus público, estes não se submetem à concurso público, e sim a eleições para mandatos certos de três anos, o que expressa a falta de estabilidade no exercício da profissão.
Justamente por isso, o conselheiro tutelar é considerado agente público honorífico, consoante destaca a doutrina de Hely Lopes Meirelles: “Os agentes honoríficos não são funcionários públicos, mas momentaneamente exercem uma função pública e, enquanto a desempenham, sujeitam-se à hierarquia e disciplina do órgão a que estão servindo, podendo perceber um pro labore e contar o período de trabalho como de serviço público” (Direito administrativo brasileiro, 23 ed., São Paulo: Malheiros, 1998, p.79).
Também é certo que, ainda que não sejam servidores públicos, os conselheiros tutelares têm o mesmo prazo de desincompatibilização daqueles e devem se afastar do cargo que ocupam no período de três meses antes do pleito eleitoral, conforme decidiu o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral: “O conselheiro tutelar do município que desejar candidatar-se ao cargo de vereador deve desincompatibilizar-se no prazo estabelecido no artigo 1o, inciso II, alínea ‘l’, c/c inciso IV, alínea ‘a’, da Lei Complementar Federal no. 64/90” (REsp no. 16.878- PR, rel. Min. Nelson Jobim, j. 27/9/2000).
Feitos esses esclarecimentos e volvendo-se para a matéria propriamente dita do recurso, é de se reconhecer o posicionamento atual do TSE, também citado pelo juízo de primeiro grau, segundo o qual, para o conselheiro tutelar concorrer a mandato eletivo não há necessidade de que se afaste definitivamente do cargo. Confira-se:
“MCM 4/15 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ACÓRDÃO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL No (11549) – No 0600109–91.2020.6.17.0030 (PJe) – GRAVATÁ – PERNAMBUCO Relator: Ministro Mauro Campbell Marques Recorrente: Coligação A Mudança Continua Advogados: Filipe Fernandes Campos – OAB/PE 31509 e outros Recorrido: Joselito Gomes da Silva Advogados: Maria Poliana dos Santos Bezerra OAB/PE 41629 e outros ELEIÇÕES 2020. RRC. PREFEITO ELEITO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. CONSELHEIRO TUTELAR. DESNECESSIDADE DE AFASTAMENTO DEFINITIVO. LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ALCANCE PARA DELIMITAR REGRAS DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. PRAZO DE 3 MESES. INTELIGÊNCIA DO ART. II, l, da LC No 64/90. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO No 30 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL no 060010991, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 09/12/2020)
Nessa linha, o afastamento levado a efeito pelo agravado não pode, a princípio, ser admitido como sucedâneo para reconhecimento de renúncia ao cargo de conselheiro tutelar, como pretende fazer crer o agravante.
Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dada as particularidades do caso e a aparente falta de probabilidade do direito pleiteado, não há razão para conceder a tutela requerida nesta fase de cognição sumária, sendo, pois, pertinente o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos.
Diante do exposto, ante a ausência, nesta ocasião, de elementos capazes de infirmar a decisão agravada, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado no recurso interposto pelo Município de São Félix do Araguaia.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Por fim, conclusos para julgamento.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado